Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ESCALONADO DE VANTAGENS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Interesse de agir. O interesse de agir se restringe à utilidade e adequação do recurso na modificação do provimento jurisdicional prolatado, o que resta patente buscado.

3 – Dotação Orçamentária. Tema 810. A incidência do tema de repercussão geral n. 810, que trata da exigência de prévia dotação orçamentária no pagamento dos valores pleiteados, já foi objeto de apreciação e decisão. O embargante repete todos os argumentos que já foram objeto de discussão e apreciação no processo, já superados. Ausente omissão, contradição ou obscuridade.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.